Tribunal: TJDFT
Processo: 0740479-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0740479-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO JUVENCO GOMES DE SOUSA PACIENTE: FRANKLANDIO BATISTA DE SOUZA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado João Juvenço Gomes de Souza em favor de Franklândio Batista de Souza diante da decisão de pronúncia emanada da MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília, que, dentre outras medidas, preservara a segregação cautelar do ora paciente sob o fundamento de que não há fatos novos que autorizem a revogação de sua prisão preventiva, que se afigura, ao invés, necessária. Almeja o impetrante, no ambiente do plantão judicial, a concessão de liminar destinada à imediata colocação do paciente em liberdade para que possa responder à ação penal deflagrada em seu desfavor em liberdade. Como sustentação da impetração, alegara o impetrante, em síntese, que o paciente restara segregado em flagrante na data de 05 de setembro de 2020 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante fora convertida em prisão preventiva. Informara que, na sequência, o paciente fora denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática do delito individualizado e, percorrido o itinerário procedimental, adviera decisão que pronunciara o paciente pela prática do fato descrito no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Decreto-Lei n.o 2848/40 - Código Penal/CP, nos termos do artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006 em relação à vítima Edelvânia Marques de Souza, e pela prática dos fatos previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, relativamente à vítima Paulo Henrique Silva Rodrigues. Noticiara que, por ocasião da pronúncia, fora preservara a prisão cautelar do ora paciente sob o fundamento de que não há fatos novos que autorizem a revogação da prisão preventiva. Defendera, contudo, que não há motivos para a preservação da prisão preventiva do paciente, devendo ser colocado imediatamente em liberdade. Apontara que a decisão de pronúncia, quanto ao tópico em que preservara a prisão preventiva do paciente, não encontra-se devidamente motivada, restando violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assinalara, outrossim, a inexistência dos requisitos previstos pelo artigo 312 do estatuto processual penal para a segregação provisória do paciente, agitando, ademais, a necessidade de observância ao primado da presunção de inocência. No tocante à garantia da ordem pública, asseverara que tal requisito não subsiste, porquanto não é conhecido o paradeiro da vítima Paulo Henrique Silva Rodrigues, que encontra-se em lugar incerto e não sabido. Relativamente à vítima Eldevânia Marques Lisboa, aduzira que pode ser imposta ao paciente medida cautelar diversa da prisão preventiva como a proibição de manter contato ou monitoramento por tornozeleira eletrônica. Alegara que, assim, ficaria patente que o paciente não oferece risco para a ordem pública, tampouco para a segurança das vítimas ou da sociedade. Realçara, demais disso, que caso seja posto em liberdade, o paciente passará a residir com sua irmã no endereço Avenida Regional, Lotes 1 a 8, Quadra 14S, Torre D3, apartamento 04, Jardins dos Mangueirais, São Sebastião/DF, e poderá ser facilmente encontrado para a prática dos atos processuais que exigirem a sua presença, de modo que sua liberdade não obsta a fiel aplicação da lei penal. Assinalara, ainda, a possibilidade de se debitar ao paciente, como forma de se assegurar a aplicação da lei penal, medidas cautelares diversas da prisão como proibição de seu ausentar do Distrito Federal, comparecimento periódico em juízo nas datas fixadas e monitoração eletrônica, conforme autoriza o artigo 319 do Código de Processo Penal. Sustentara a ausência de elementos suficientes hábeis a subsidiar a subsistência da prisão preventiva, afigurando-se necessária a concessão da medida liminar, porquanto sua segregação se afigura inadequada e desproporcional, sobressaindo, lado outro, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do estatuto processual penal se evidenciam absolutamente eficazes e adequadas à hipótese, uma vez que a soltura do paciente não representa risco para ordem pública ou à aplicação da lei penal. Asseverara que a plausibilidade do direito invocado consubstancia-se na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão, ante o fato de “que não existem motivos para manutenção da prisão preventiva do Paciente, tendo em vista a falta das razões de cautela[1]”, ao passo que o periculum in mora reside na circunstância de que o paciente se encontra segregado desde 05 de setembro de 2020. Alinhando esses argumentos e acentuando que a segregação do paciente traduz ato ilegal diante da ausência dos requisitos previstos no Código de Processo Penal, pugnara o impetrante pela concessão de liminar destinada à imediata soltura do paciente. Ao final, requerera a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade e assim possa responder às imputações que lhe sejam endereçadas. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado João Juvenço Gomes de Souza em favor de Franklândio Batista de Souza diante da decisão de pronúncia emanada da MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília, que, dentre outras medidas, preservara a segregação cautelar do ora paciente sob o fundamento de que não há fatos novos que autorizem a revogação de sua prisão preventiva, que se afigura, ao invés, necessária. Almeja o impetrante, no ambiente do plantão judicial, a concessão de liminar destinada à imediata colocação do paciente em liberdade para que possa responder à ação penal deflagrada em seu desfavor em liberdade. Conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada a arrostar a decisão de pronúncia do paciente na parte em que, não existindo fatos novos que autorizem a revogação da prisão preventiva, preservara sua prisão cautelar. A seu turno, a impetração fora formulada sob o prisma da inexistência dos requisitos previstos pelo artigo 312 do estatuto processual penal para a segregação provisória do paciente, que, ademais, pode ser substituída pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do estatuto processual penal, que se evidenciam absolutamente eficazes e adequadas à hipótese, uma vez que a soltura do paciente não representa risco para ordem pública ou à aplicação da lei penal. Assim emoldurada a impetração, afere-se que não satisfaz o indispensável para a concessão da liminar reclamada, o que é atestado pela simples apreensão de que a segregação do paciente data do dia 05 de setembro de 2020 e que já se encerrara a instrução criminal com a decisão de pronúncia do paciente. Sob essa realidade, inviável a concessão de provimento liminar liberatório, mormente no ambiente do plantão judicial. Inicialmente, deve ser registrado que, ao contrário do que defendera o impetrante, não sobeja possível reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia quanto ao tópico em que preservara a segregação do paciente, decorrente da negativa de prestação jurisdicional. Com efeito, o provimento arrostado não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo no enquadramento dos fatos ao direito positivado recurso, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Embora efetivamente concisa o tópico do decisório que preservara a prisão cautelar do ora paciente, verifica-se que não ocorrera, no caso, ausência de fundamentação, notadamente porque não se vislumbra qualquer excepcionalidade no caso, não ensejando nenhuma omissão ou inovação no processo e, portanto, não carecia de fundamentos outros além daqueles que consignara. A hipótese, portanto, comportava fundamentação sucinta, que não se confunde com fundamentação inexistente. Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação, não se aferindo qualquer violação aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente habeas corpus, pelas razões recursais que estampa, seria possível. Notadamente, não é este o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada, notadamente porque cingira-se o provimento guerreado a afirmar a inexistência de fatos novos que autorizem a revogação da prisão preventiva. A título ilustrativo, deve ser salientado que as alegações ora formuladas pelo ora impetrante e refutadas pelo juízo a quo são recorrentes, pois foram reiteradas por diversas vezes no curso da ação penal, tendo em vista que ajuizara ao menos 3 (três) habeas corpus, além de um pedido de revogação de prisão preventiva, sendo todos rejeitados. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. A par desse fato, esse não é o ambiente para se debater a regularidade formal da decisão de pronúncia. Quanto ao ponto, carente de sustentação legal o arguido. Quanto às alegações de mérito, da mesma forma, razão não assiste ao impetrante. Consoante regra comezinha de direito processual, a concessão de ordem liminar em sede de habeas corpus depende de instrução suficiente a comprovar as alegações sustentadas em prol do paciente de forma a induzir verossimilhança à argumentação alinhavada e denotar a ilegalidade da medida segregadora que o afeta, sob pena de insucesso da medida, como se verifica do contido no art. 660, §2o, do CPP, que assim dispõe: “Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento.” No mesmo sentido é a lição do iminente processualista criminal GUILHERME DE SOUZA NUCCI: “Não se produz prova, como regra, no procedimento do habeas corpus, devendo o impetrante apresentar, com a inicial, toda a documentação necessária para instruir o pedido”[2]. Esse é, ademais, o entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante testifica os aresto adiante ementado: “HABEAS CORPUS - INSTRUÇÃO DO WRIT DEFICIENTE - PRELIMINAR AFASTADA - ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DENEGAÇÃO. I. A ausência da decisão que decretou a preventiva impediria a admissão do writ e a análise de eventual constrangimento ilegal. No entanto, por tratar-se de remédio constitucional a favor da liberdade, o mérito deve ser analisado. II. Presentes indícios de autoria e materialidade do crime, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, a prisão cautelar deve ser mantida. III. As circunstâncias em que o ilícito foi cometido indicam a necessidade de segregação cautelar do paciente. IV. Writ admitido por maioria. Ordem denegada.” (Acórdão n.659017, 20130020014776HBC, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 388) Sob esses prismas, a preservação da segregação cautelar do paciente não consubstancia constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional. Sua segregação cautelar fora motivada precipuamente no fundamento de que é indispensável à preservação da ordem pública, que fora vilipendiada pelos fatos delitivos que lhe são imputados, pois teria agido em desconformidade com os regramentos positivados. Aliado ao fato de que sua segregação data de mais de ano, fora pronunciado pela prática do fato descrito no artigo 121, § 2o, incisos I, IV e VI, § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Decreto-Lei n.o 2848/40 - Código Penal/CP, nos termos do artigo 5o, inciso III da Lei no 11.340/2006, em relação à vítima Edelvânia Marques de Souza, e pela prática dos fatos previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, relativamente à vítima Paulo Henrique Silva Rodrigues. E, como restara asseverado na decisão de pronúncia, existe prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria da pratica ilícita por parte do paciente, suprindo a exigência do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, diante dos fatos narrados e das provas colhidas no processo. Assim, a necessidade de manutenção da ordem pública está patente, especialmente diante da forma como praticados os delitos e da real periculosidade do paciente, fatores que justificam sua manutenção preventiva no cárcere como forma de resguardar a ordem pública, evitando a prática de delito tão grave e nocivo à sociedade. De fato, a decisão de pronúncia assentara a periculosidade das ações do paciente tendo em vista que a ação criminosa fora praticada por motivação torpe, pois as agressões decorreram de egoístico ciúme do paciente em relação à vítima Eldevânia Marques de Souza. Demais disso, em consonância com os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, os fatos podem ter sido praticados, ainda, com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que foram atacadas de inopino após o denunciado arrombar a porta do quarto onde estavam deitados. Essas circunstâncias evidenciam o desapego do paciente pelas normas de convívio social e a ausência de temor das instituições do Estado na prevenção e punição de tais delitos, legitimando a preservação da prisão cautelar. Salienta-se que, na hipótese, o paciente permanecera preso cautelarmente durante a instrução criminal, tendo sido ressaltado no édito de pronúncia que persistem os motivos que determinaram a custódia cautelar.A despeito da argumentação que pretende desqualificar o testemunho das vítimas do delito de tentativa de duplo homicídio, relacionado à violência doméstica contra a mulher, subsistem indícios veementes de que a segregação do paciente continua necessária como meio para assegurar e garantir a ordem pública, consoante denotam as imprecações que lhe são endereçadas. Essa realidade denuncia que sua liberdade não se afigura consoante o exigido pela ordem pública e paz social, não podendo ser desprezada a gravidade das imputações que lhe foram feitas, denotando que sua liberdade implica grave risco à incolumidade social, podendo, ademais, obstar a correta e adequada aplicação da lei penal. Nesse contexto, subsistindo indícios de autoria e diante da pronúncia do paciente, a segregação se afigura em princípio necessária e indispensável como forma de ser assegurada a higidez da instrução criminal e, sobretudo, como forma de ser resguardada e privilegiada a ordem pública. A manutenção da segregação, sob essa realidade, não fora lastreada simplesmente na gravidade abstrata dos fatos típicos imputados, mas em fatos concretos que a legitimam, pois conveniente, sobretudo, à preservação da ordem pública. Agregada à gravidade concreta da imputação, sobejam, frise-se, indícios de autoria. Deve ser frisado, ademais, que as vítimas do delito esclareceram as circunstâncias do delito que fora praticado no ambiente de violência doméstica contra a mulher. Essa apreensão é eloquente, a par dos demais fundamentos alinhavados, para tornar inviável que a medida liminar seja concedida. Em suma, diante da realidade descortinada pelos fatos, não subsiste nenhum indício de flagrante ilegalidade na preservação da segregação cautelar, sobejando, em verdade, elementos que a lastreiam, ponderados os fatos havidos e a conduta típica imputada ao paciente, que recomendam que seja mantido segregado como meio de preservação da ordem pública. Não se pode olvidar que a ação criminosa do paciente deverá ser analisada pelo juízo competente para conhecer o recurso interposto em face da decisão de pronúncia, com base no regramento do Estado Democrático de Direito, tendo como premissa a ampla defesa e o contraditório, mas há que se registrar a necessidade de maior cautela para averiguação dos fatos narrados, sendo imperiosas a preservação da segregação cautelar. O fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não justifica a revogação da prisão preventiva há muito vigente, em estando presentes os requisitos para a custódia. Sob essa realidade, não subsiste ilegalidade passível de ser saneada em sede de liminar, notadamente porque a segregação cautelar está devidamente lastreada em fatos e fundamentos concretamente alinhavados com base no já aferido. Essa apreensão é corroborada, frise-se novamente, pelo fato de que a segregação já perdura por mais de 1 (um) ano e a instrução criminal já de encerra com a pronúncia do paciente. A liminar, sob qualquer prisma, carece de sustentação. De conformidade com o entendimento já estratificado no seio dos tribunais, a liminar em sede de habeas corpus, derivando de criação doutrinária e jurisprudencial, somente se reveste de legitimidade quando deflui do exame perfunctório dos elementos de convicção exibidos a prática de ato desprovido de legitimidade e passível de acarretar ao paciente constrangimento na sua liberdade de ir e vir desprovido de lastro legal. Dessas premissas, infere-se que na espécie em cotejo, abstraída a relevância da argumentação alinhada, em verdade não se fazem presentes os pressupostos necessários à concessão da liminar vindicada. Sob esse espectro, sobressai que os elementos de instrução colacionados corroboram a aferição das circunstâncias que envolveram a prática delitiva que ensejara a segregação provisória do paciente, não afastando, portanto, a constatação contida no ato imputado como ilegal no sentido de que a prisão preventiva se afigura condizente e adequada, como forma de manutenção da ordem social. Por conseguinte, considerando que a decisão que decretara a prisão preventiva se alicerçara, de forma explicitada, nas hipóteses enumeradas pelos artigos 312 do estatuto processual, de onde resulta a apreensão de que a segregação processual, e sua manutenção fora motivada como forma de assegurar a aplicação da lei penal e preservação da ordem pública, ante a pronúncia do paciente e da sua situação pessoal, não se desvela manifestamente ilegal. Demais de tudo, sequer afigura-se possível o reconhecimento de excesso de prazo, porquanto, em consonância com o enunciado da Súmula 21 do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Dessa apreensão resulta que, em exame perfunctório próprio da fase de delibação liminar, a manutenção da segregação cautelar do paciente não se afigura desguarnecida de suporte material de forma a ensejar sua imediata liberação, ainda que com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “HABEAS CORPUS - MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA - FUNDAMENTO IDÔNEO. 1) O art. 413, § 3o, do CPP ao dispor que o juiz "decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada", deve ser interpretado em conjunto com os fundamentos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312). 2) É possível a manutenção da prisão com fundamento na garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. 3) A jurisprudência oriunda do c. STJ é consolidada no sentido de que as circunstâncias de como praticado o delito são capazes de configurar o risco à ordem pública e, portanto, dar suporte ao decreto prisional.” (Acórdão no 1389124, 07362360620218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. ART. 121, §2o, I e IV do CP. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1 - O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2 - A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos ao paciente são de elevada gravidade. 3 - Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. 4 - Em princípio, não há que se atribuir o atraso na tramitação do feito exclusivamente à Defesa, nem tampouco ao aparato judiciário, já que o processo está seguindo devidamente seu curso. 5 - Deve-se considerar, ainda, que estamos diante de demanda complexa, com diversos réus, patronos e testemunhas, no qual se apura o delito de homicídio qualificado. 6 - Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. 7 - Súmula 21 do STJ: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 8 - Ordem denegada.” (Acórdão no 1385230, 07333901620218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de Homicídio simples. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Prisão preventiva mantida na sentença de pronúncia. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.” (Acórdão no 1381421, 07318988620218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do alinhado, fica patente que a manutenção da segregação do paciente, ao menos até a resolução da impetração, se afigura condizente e adequada, pois traduz instrumento coadunado com o resguardo da ordem pública e paz social. Sob essas premissas, a preservação da segregação não consubstancia constrangimento ilegal passível de ser sanado através de medida liminar, porquanto derivada de circunstâncias de fato que ensejam seu enquadramento nas situações aptas a legitimarem-na como medida excepcional (CPP, arts. 312). Conseguintemente, demandando a aferição do que ventilara o impetrante exame criterioso e substancial dos elementos que coligira e içara como suporte do que ventilara, a liminar que reclamara resta desguarnecida de prova substanciosa passível de induzir certeza ao que formulara em sede de exame perfunctório. Diante desses argumentos, indefiro a liminar reclamada, mantendo a custódia cautelar do paciente. Requisitem-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada as informações de praxe. Carreadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, promovendo-se, em seguida, a conclusão dos autos ao relator natural da impetração. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - ID Num. 31579772 - Pág. 11 (fl. 13). [2] - NUCCI, Guilherme de souza, Manual de Processo Penal e Execução Penal, 9a Edição, Editora RT, pag. 962